Tribunal: TJDFT
Processo: 0740832-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740832-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA, PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: TERESINHA MACHADO GONCALVES D E S P A C H O Aguardem-se as tratativas de acordo nos autos de origem. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora